Tribunal: STF
Processo: HC 254789
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus contra ato de Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito Municipal.



II. Questão em discussão



2. Competência para processar e julgar o habeas corpus.



III. Razão de decidir



3. O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.



IV. Dispositivo



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Comissão Especial de Inquérito – CEI - instituída pela Resolução 650/2025 da Câmara Municipal de Rondonópolis-MT -, é apontada como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante afirma que a paciente prestará depoimento, na condição de testemunha, perante a Comissão Especial de Inquérito instaurada para “investigar a prática de atos gerenciais decorrente (sic) da aplicação incorreta dos Recursos Públicos (Federal, Estadual e Municipal)”.



    3. Nesse contexto, a defesa pede que “seja expedido o competente SALVO CONDUTO, para que BIANCA TALITA SANTOS FRANCO possa se reservar no direito ao silêncio durante a oitiva na CEI; Exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação; bem como, garantir a seu advogado o direito de voz durante a aludida, além de poder se retirar do recinto, em caso de ofensa a depoente”.



    5. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    6. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado ao Presidente de Comissão Especial de Inquérito Municipal, não há como deixar de reconhecer a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    9. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente